Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702233-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: MARIA GORETTI DE MACEDO Decisão 1. Embargos de declaração opostos em conjunto por Sul América Seguro Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta pela embargada por ausência de interesse recursal (ID no 19458653, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 19771930, págs. 1-5, as embargantes defendem que a decisão é omissa, pois deixou de fixar os honorários sucumbenciais apesar de reconhecer a ausência de interesse recursal da embargada. 3. Sustentam que a Súmula no 519 do STJ prevê que os honorários advocatícios somente não serão fixados na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e defendem a incidência do CPC, art. 85, § 1o. 4. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 20239071, págs. 1-4). 6. Cumpre decidir. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A despeito de alegar omissão, as embargantes buscam, na verdade, alterar o entendimento sobre a não fixação de ônus sucumbenciais. 10. O CPC, art. 85, §11o dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 11. A sentença impugnada, proferida em fase de cumprimento de sentença, não fixou honorários sucumbenciais porque a execução foi extinta pelo pagamento (ID no 18155583). Em seguida, o recurso interposto pela autora não foi conhecido por ausência de interesse recursal. Além de não ter havido sucumbência, é inviável majorar o que não existe. 12. A Súmula no 519 do STJ, a contrario sensu, não se aplica ao caso, porque trata apenas de uma das hipóteses de não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais. 13. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão. Dispositivo 15. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a decisão de ID no 19458653. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO